Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700975-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Antonia Lucineide Bento Guedes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo no 0708187-95.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federa, na qual alega haver prescrição e excesso de execução. Ouvido, o credor refutou as teses da impugnação consoante. Aduziu que a prescrição já foi afastada pelo juízo em que tramita a ação coletiva; que não há excesso de execução. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Do excesso de execução Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Contudo, verifica-se que razão assiste ao DF no que tange à atualização do valor, haja vista a sentença ter expressamente definido os parâmetros e a parte autora ter utilizado a SELIC conforme mencionado na inicial “corrigido até 30/09/2021 pela SELIC com metodologia de juros simples”. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001, devendo ser atualizados com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 107131149, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 107131149. Remetam-se os autos à Contadoria. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32007352), em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição na presente hipótese, uma vez que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aproximadamente 21 (vinte e um) anos após a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e de 10 (dez), a partir do momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que existe recurso especial pendente de julgamento em relação ao tema da prescrição intercorrente. Argumenta que o requerimento de cumprimento da sentença coletiva pela própria demandante não interrompe o prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pelo substituído, que é movida com o intuito de efetuar o cumprimento individual da mesma sentença coletiva. Ademais, a decisão que afastou a prescrição em relação à pretensão exercida por meio da ação coletiva ainda não foi acobertada pelos efeitos da preclusão, devendo haver, por isso, a suspensão do curso do processo de origem até que essa questão fique definitivamente decidida. Também afirma que houve excesso na quantificação da obrigação, uma vez que a quantia a ser solvida deve ser limitada à soma do valor das contribuições descontadas a maior no período compreendido entre os anos de 1992 e 1993. Acrescenta que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária, a contar de 1994, é ato reconhecidamente compativel com a Constituição Federal, de acordo com o Excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, conclui que deve ser fixado em 21 de outubro de 1993 o termo final para o cálculo dos valores a serem restituídos à recorrida. Também afirma que a aludida limitação não viola os limites obnjetivos da julgada, uma vez que a relação jurídica subjacente é de trato sucessivo, devendo ser excluído do cômputo em questão o período em que a exigibilidade da contribuição foi considerada legítima. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, pretende que seja reconhecido o transcurso do prazo da prescrição, determinada a suspensão do curso do processo de origem ou reconhecido o excesso na quantificação da obrigação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem e, quanto ao mais, o eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela devedora. Aliás, é necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília - SINDAÚDE ajuizou ação (autos no 15.106/1993) em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a restituição do valor descontado a maior dos substituídos, a título de contribuição previdenciária. Verifica-se que em agosto de 2020 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, o lapso temporal prescricional referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição alusiva à pretensão exercida individualmente pela credora. A despeito de ter o Distrito Federal impugnado a aludida matéria por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a fluência do prazo da pretensão deduzida pelo próprio Sindicato em razão do curso do lapso de tempo para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva. Diante desse contexto, basta observar que a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento instaurada pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela recorrida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital n.o 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. (Acórdão no 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Convém reiterar que a aludida tese a respeito da fluência do prazo da prescrição foi afastada em primeira instância, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça (agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2) e não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tenha concedido efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. Diante desse contexto não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela recorrida. Aliás, a regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC não é aplicável ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença. Em relação ao hipotético excesso na quantificação da obrigação em referência é necessário evidenciar, primeiro, o comando da sentença que a constituiu, senão vejamos (Id. 91718100 dos autos do processo de origem): “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” (Ressalvam-se os grifos) Os mencionados valores dizem respeito às contribuições previdenciárias cujos montantes foram descontados a maior. Sabe-se, aliás, que houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF, uma vez que a aludida norma subsidiara a majoração da alíquota das mencionadas contribuições previdenciárias. Na ocasião o acórdão ficou assim ementado: “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MAJORAÇÃO PERCENTUAL - CAUSA SUFICIENTE - DESAPARECIMENTO - CONSEQUENCIA - SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. O disposto no artigo 195, PAR. 5., da Constituição Federal, segundo o qual "nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio", homenageia o equilíbrio atuarial, revelando princípio indicador da correlação entre, de um lado, contribuições e, de outro, benefícios e serviços. O desaparecimento da causa da majoração do percentual implica o conflito da lei que a impôs com o texto constitucional. Isto ocorre em relação aos servidores públicos federais, considerado o quadro revelador de que o veto do Presidente da República relativo ao preceito da Lei n. 8.112/90, prevendo o custeio integral da aposentadoria pelo Tesouro Nacional, foi derrubado pelo Congresso, ocorrendo, no interregno, a edição de lei - a de n. 8.162/91 - impondo percentuais majorados. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SERVIDORES PUBLICOS. A norma do artigo 231, PAR.1. da Lei n. 8.112/90 não conflita com a Constituição Federal no que dispõe que "a contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei". (ADI 790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1993, DJ 23-04-1993) Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c)”, da Constituição Federal. Aliás, a validade das aludidas normas foi chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser suficiente a edição da referida legislação federal para subsidiar a exigibilidade de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O sistema de alíquotas progressivas instituído pela Medida Provisória 560/1994 é aplicável aos servidores do Distrito Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 464765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 28-05-2012 PUBLIC 29-05-2012) Diante desse cenário o termo final para a quantificação da obrigação equivale ao marco final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, diante da edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. Em outras palavras, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação corresponde à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso apenas em relação à necessidade de correção da quantificação da obrigação. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a incorreta quantificação da obrigação resultará em indevido prejuízo financeiro ao Erário. Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado pelo ora agravante e suspendo o curso do processo, na origem, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator